Tribunal: TJSP
Processo: 2202449-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor da instituição financeira (CDC, art. 6o, VIII) e determinou, de ofício, a produção de prova pericial contábil para aferição da regularidade da evolução do saldo devedor – Insurgência do banco embargado – Parcial cabimento – Crédito objeto das contratações que foi utilizado como

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento Particular de Confissão de Dívida – Decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor da instituição financeira (CDC, art. 6o, VIII) e determinou, de ofício, a produção de prova pericial contábil para aferição da regularidade da evolução do saldo devedor – Insurgência do banco embargado – Parcial cabimento – Crédito objeto das contratações que foi utilizado como insumo no processo produtivo da pessoa jurídica embargante, razão pela qual se mostra inaplicável o Código de Defesa do Consumidor - Impossibilidade de inversão do ônus da prova – Precedentes do E. TJSP – Possibilidade, contudo, de discussão de ilegalidades constantes do contrato que deu origem à confissão de dívida – Inteligência da Súmula no 286, do STJ - Pertinência da prova pericial contábil – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881989
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2202449-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante BANCO BRADESCO S/A, são agravados CAFETERIA
SANTA FÉ LTDA ME e LUIZ EDUARDO PACHECO CAMPIGLIA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2202449-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.059
Voto no 28.059
Agravo de Instrumento no 2202449-15.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 23a Vara Cível
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Cafeteria Santa Fé Ltda Me e Luiz Eduardo Pacheco Campiglia
Filho
Juiz(a) de 1a Inst.: Guilherme Silveira Teixeira
EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento Particular de
Confissão de Dívida – Decisão que inverteu o ônus da prova
em desfavor da instituição financeira (CDC, art. 6o, VIII) e
determinou, de ofício, a produção de prova pericial contábil
para aferição da regularidade da evolução do saldo devedor
– Insurgência do banco embargado – Parcial cabimento –
Crédito objeto das contratações que foi utilizado como
insumo
no
processo
produtivo
da
pessoa
jurídica
embargante, razão pela qual se mostra inaplicável o Código
de Defesa do Consumidor - Impossibilidade de inversão do
ônus da prova – Precedentes do E. TJSP – Possibilidade,
contudo, de discussão de ilegalidades constantes do contrato
que deu origem à confissão de dívida – Inteligência da
Súmula no 286, do STJ - Pertinência da prova pericial
contábil – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “embargos à execução”, opostos por CAFETEIRA SANTA FÉ LTDA
e LUIZ EDUARDO PACHECO CAMPIGLIA FILHO contra BANCO
BRADESCO S.A, determinou, de ofício, a realização de prova pericial
contábil para aferição da conformidade da evolução do saldo devedor a
partir de 31.05.2016 e inverteu o ônus da prova em desfavor da instituição
financeira, com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor
(fls. 438/439 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2202449-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.059
Recorre o embargado BANCO BRADESCO S.A.
Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez
que o crédito objeto da controvérsia foi concedido para incremento da
atividade empresarial da pessoa jurídica embargante. Afirma, ainda, que não
restaram preenchidos os pressupostos necessários para a inversão do ônus
de prova. Aduz que a prova pericial se mostrava desnecessária e que a
discussão dos embargos deve se limitar ao título de confissão de dívida que
lastreia a execução, firmado em 08.06.2017. Busca a reforma da r. decisão
para que seja afastada a inversão do ônus da prova, bem assim a
determinação de produção de prova pericial. Pugna pela concessão de
efeito suspensivo ao recurso (fls. 1/10).
Recurso recebido com a concessão do efeito pleiteado e
contrariado (fls. 38/48).
É o relatório.
Cuida-se de “embargos à execução”, opostos por
CAFETEIRA SANTA FÉ LTDA e LUIZ EDUARDO PACHECO CAMPIGLIA
FILHO contra BANCO BRADESCO S.A.
Verifica-se que os embargantes pretendem a declaração
de inexigibilidade do débito lastreado no “Instrumento Particular de
Confissão de Dívida, com Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos
Creditórios Decorrentes de Aplicação Financeira e Outras Avenças (No do
Contrato 010919065)”, firmado em 08.06.2017, no valor histórico de
R$ 634.056,92, objeto da Ação de Execução no 1115388-95.2018.8.26.0100
(fls. 28/61).
Segundo os embargantes, a instituição financeira agiu
em desconformidade com o contrato, uma vez que, a título de caução,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2202449-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.059
realizava a retenção do valor de 2 (duas) parcelas do financiamento, “para
só depois debitar o valor correspondente à parcela vencível em determinado
mês” (fl. 5).
De saída, registre-se que o Código de Defesa do
Consumidor não é aplicável ao caso, haja vista que a contratação em
questão se deu em decorrência das atividades comerciais desempenhadas
pela pessoa jurídica embargante, razão pela qual se conclui que se trata de
relação de insumo, e não de consumo
Além disso, não se vislumbra hipossuficiência técnica
dos embargantes para a comprovação das teses de que foram retidos
indevidamente valores a título de caução e de que foram debitados valores
em desconformidade com os contratos.
Em casos análogos, assim já decidiu essa C. 11a
Câmara de Direito Privado:
"EMBARGOS À EXECUÇÃO
CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO - Insurgência contra decisão que
reconheceu a existência de relação de consumo,
aplicando ao caso o CDC, e inverteu o ônus da prova,
nos termos do art. 6o, VIII, do CDC Acolhimento A
tomadora de crédito não é a embargante, que assinou o
contrato como fiadora, mas sim uma empresa do ramo da
construção civil, que utilizou o crédito como insumo de
sua atividade
Inaplicabilidade do CDC
Não há
previsão legal para a inversão do ônus da prova

Decisão reformada. Recurso provido" (TJSP; Agravo de
Instrumento
2085899-68.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019).
"EMBARGOS À EXECUÇÃO INSURGÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2202449-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.059
CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA CABIMENTO a embargante é uma
empresa comercial que não pode ser considerada
consumidora, pois não é destinatária final dos produtos
adquiridos
Inaplicabilidade das normas protetivas do
Código de Defesa do Consumidor A parte que requereu
a produção da prova pericial deve adiantar os honorários
do perito (CPC, arts. 82, 95 e 373, inc. I)
Recurso
provido" (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2065149-45.2019.8.26.0000; Relator (a): Walter Fonseca;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XV - Butantã - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/06/2019; Data de Registro: 05/06/2019).
Por outro lado, diante da controvérsia acerca da
existência de inadimplência dos embargantes, mostra-se pertinente a
produção de prova pericial contábil para aferição da conformidade da
evolução saldo devedor a partir de 31.05.2016, data da celebração da
"Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo - Capital de Giro No
101.194.226”, que deu origem ao débito objeto do instrumento de confissão
de dívidas (fls. 78/92).
Com efeito, o fato de o débito ter sido objeto de
confissão de dívida não afasta a possibilidade de discussão do contrato que
lhe deu origem, ainda que em sede de embargos à execução, sendo
aplicável o disposto na Súmula no 286, do STJ (“A renegociação de contrato
bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão
sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.)
A esse respeito, confira-se entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
"AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO
QUITADO EM SEDE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
TÍTULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2202449-15.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.059
EXECUTADO TRATAR-SE DE CONTRATOS FINDOS.
SÚMULA
7
DO
STJ.
AGRAVO
INTERNO
NÃO
PROVIDO.
1. O entendimento desta Corte é no sentido de
ser possível a revisão de contratos bancários extintos,
novados ou quitados, ainda que em sede de embargos à
execução, de forma a viabilizar o afastamento de
eventuais ilegalidades, as quais não se convalescem, a
teor da Súmula n.o 286/STJ. (...)" (AgInt no REsp
1357462/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
06/06/2017,
DJe
13/06/2017).
Portanto, o recurso comporta parcial provimento, apenas
para que seja afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a
consequente inversão do ônus da prova em desfavor da instituição
financeira.

Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, apenas para afastar a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor e a consequente inversão do ônus da prova em desfavor da
instituição financeira.

Renato Rangel Desinano
Relator